Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-15.2021.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003417-15.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA -
ACÓRDÃO QUE DESCONSTITUIU A SENTENÇA
,

DETERMINANDO O

PRESSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
-
OMISSÃO

QUANTO AOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

-

INEXISTÊNCIA
.

1
.
Provido o
R
ecurso de Apelação do Embargante para de
sconstitu
ir
a sentença
,
com determinação do prosseguimento do feito executivo na origem,
não há que se falar em condenação e/ou
majoração
de
honorários
recursais
.

2. A Corte Superior estabeleceu critérios para fixação dos honorários sucumbenciais recursais no julgamento do
EAResp
n.º 762.075/MT, ao decidir que a majoração dos honorários depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

3
.
Sendo determinada a
continuidade
d
a Execução Fiscal
, a verba honorária
será
eventualmen
t
e fixada
à parte vencida na
sentença a ser proferida
na origem
.

3
. Embargos de
D
eclaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes
foram
opostos
pelo

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra
o
Acórdão
deste Sodalício

que

deu
provimento ao
seu
R
ecurso
de Apelação
para desconstituir a
sentença
proferida

em sede de
Embargos à Execução manejados pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

que
havia
reconhec
ido

a ilegitimidade passiva deste
, declarado a nulidade dos
débitos
e
extinguindo a
Execução Fiscal
,
vindo
o Tribunal
a determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões
(id. 180436656)
, o Município/Embargante
,
sustenta
a
existência de

omissão
,

ao argumento de que
diante
do provimento do seu
Apelo
, cab
eria
a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência
.

O Embargado ofertou contrarrazões, alegando a inexistência da omissão apontada e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id.
181154164
).

Embargos tempestivos (id. 180433677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Como relatado,

os presentes
Embargos de Declaração
foram
opostos pelo

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
buscando
ver
sana
da a
omissão
que
aduz
e
xist
ente

no
Acordã
o

que
deu
provimento ao
seu
Recurso
de
Apelação,
pois teria se olvidado de
arbitrar
honorários advocatícios sucumbenciais.

J
á de plano
, contudo,
consigno que
razão não lhe assiste
.

A
o julgar o Recurso de Apelação
assim concluiu o Acórdão deste
Sodalício
:

“
(...) na espécie,
o Banco opôs Embargos à Execução defendendo a sua ilegitimidade passiva na ação de Execução Fiscal, sem, contudo, apresentar prova nos autos do fato constitutivo do direito por ele alegado
.

Desse modo, não restou demonstrada através de documentos como: inscrição imobiliária, certidão de matrícula dos imóveis ou contratos de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e demais encargos que recaiam sob os imóveis objeto da ação de Execução Fiscal seriam daqueles que estivessem na posse direta dos bens imóveis.

Não tendo a parte Embargante se desincumbido de seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, CPC, demonstrando a alegada ausência de ocorrência dos fatos geradores que embasam a Execução Fiscal, inadmissível o reconhecimento de nulidade dos créditos executados, não sendo suficiente, para tanto, apenas mera alegação genérica para o acolhimento da sua pretensão
.

(...)

Diante dos fundamentos acima expostos,
tenho que o provimento do Apelo é medida que se impõe, devendo ser desconstituída a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Primavera do Leste,
para desconstituir a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fisca
l
.

É como voto.
”

(
g.n
.)
(id. 179157652)

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III) e, no caso dos autos,
o Embargante almeja o
provimento d
o recurso,
a fim d
e
sanar a omissão quanto à fixação
dos honorários advocatícios recursais
.

Ocorre que
consoante se extrai do artigo 85, do CPC, o

ônus sucumbencial é devido pela parte vencida em favor da parte

vencedora na lide, em razão do princípio da causalidade, visando, a

sucumbência, a ressarcir os gastos que a parte arcou para obter a

satisfação do seu direito
.

No caso em

análise,
não
há que se falar em
existência de omissão
quant
o à fixação de honorários sucum
benciais, uma vez que o
A
córdão embargado
desconstitu
iu
a sentença de
origem
,
determinando o prosseguimento da execução fiscal
.

N
ão

se cogita
, portanto,
neste momento de qualquer
condenação

em ônus de sucumbência,

sendo que a
verba honorária

decorrerá
eventualmente
da
conclusão do processo
em primeiro grau de jurisdição
, uma vez

que
na
exegese do art. 85 do CPC, o

ônus sucumbencial é devido pela parte vencida em favor da parte vencedora na lide,

em razão do princípio da causalidade.

A prop
ó
sito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
- EMBARGOS REJEITADOS.
Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios
”.

(TJMT - ED: 0030578
-
02
.
2019
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
.

Gilberto Lopes
Bussiki
,
Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. em
16/10/2019,
p
ublicação: 22/10/2019)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.
1)
Na hipótese de acórdão que anula a sentença, é descabida a fixação de honorários de sucumbência, verba que deverá ser arbitrada somente no termo do processo, quando sagrados os vencidos e os vencedores
. 2) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
”

(TJAP - ED: 0057563
-
32
.
2016
.
8
.
03
.
0001, Rel
ator:

Des
.

Rommel Araújo de Oliveira
,
j
. em
31/01/2020)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO

BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL

PROFERIDO NA
SENTENÇA
. JULGAMENTO ANTECIPADO

DO MÉRITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPRESCINDÍVEL.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

NULIDADE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS
.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA
(...)
.

2. O cerceamento do direito de defesa enseja prejuízos

evidentes ao apelante, razão pela qual
a sentença padece de

nulidade e deve ser cassada para que, retornando os autos à

origem
, seja oportunizada a produção da prova pericial

requerida e relevante para o julgamento do mérito.

(...)

4.
Uma vez cassada a sentença, não mais subsistem os

comandos que nela estavam inseridos, dentre eles, eventual

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo

incomportáveis os honorários recursais
.
” (
TJGO
-

RAC
5070555-06.2022.8.09.0051
–
Rel
ator:
Des.
Átila Naves Amaral
j. em 23/10/2023 - pub.
DJe

de
01/11/2023)
(
g.n
.)

Assim, na hipótese de sentença
desconstituída/
anulada, é

descabida a fixação de verba honorária, a

qual deverá ser arbitrada tão somente na

nova decisão que puser fim ao processo.

Ademais,
importante
registrar que
a Corte Superior estabeleceu critérios para fixação dos honorários sucumbenciais recursais no julgamento do
EAResp
n.º 762.075/MT, ao decidir que a majoração dos honorários depende da presença
conjunta
dos seguintes requisitos:
a)
publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15;
b)
o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e
c)
condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

No caso, não há falar-se em majoração
de honorários
,
pois
houve provimento do Apelo interposto pelo ora
Embar
ga
nte
e, diante da desconstituição da sentença, os honorários antes fixados em primeiro grau não mais subs
istem
.

Ante o exposto,
REJEITO
os
presentes Embar
gos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023